Tribunal: TJSP
Processo: 1008413-83.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos do réu que convencem em parte - Contratação não reconhecida de empréstimo consignado, conforme apurado em sede de perícia grafotécnica – Ausência de recurso por parte do réu no tocante à declaração de inexistência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos do réu que convencem em parte - Contratação não reconhecida de empréstimo consignado, conforme apurado em sede de perícia grafotécnica – Ausência de recurso por parte do réu no tocante à declaração de inexistência de relação jurídica e do débito – Restituição pelo autor dos valores disponibilizados em sua conta bancária já realizada – Descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor - Danos morais caracterizados - A situação vivenciada coloca em dúvida a reputação e credibilidade do consumidor - Quebra do dever de confiança que motiva a contratação de serviços bancários, principalmente por hipossuficientes – Usurpação de dados pessoais sensíveis, acesso irrestrito e não obstaculizado a crédito e movimentações bancárias, recusa à solução extrajudicial da nítida fraude que são motivos idôneos à configuração do dever de indenizar – Arbitramento em aproximadamente doze mil reais – Redução – Possibilidade – Diante das peculiaridades do caso vertente e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor indenizatório deve ser reduzido para dois mil e quinhentos reais – Compensação – Impossibilidade – Valores já restituídos pelo autor – Verba honorária – Redução – Impossibilidade – Arbitramento dentro dos parâmetros e limites legais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE